Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para reconhecer que o apelante praticou as infrações penais descritas no art. 330 do Código Penal e no art. 311 do CTB e condená-lo à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se comprovadas a autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante; (ii) se houve dolo do apelante na prática da conduta descrita no art. 330 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos.
4. Com relação ao delito tipificado no art. 311 do CTB, os depoimentos dos policiais deixam claro que o apelante trafegava em velocidade incompatível com a segurança da via, sendo ressaltado que o velocímetro da viatura chegou a atingir 80km/h, sendo que a via era uma via de 60km/h.
5. A prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do apelante, destacando-se que a alegação de que o apelante desobedeceu à ordem de parada por medo de ter sua moto apreendida não afasta o dolo no cometimento do delito. Neste sentido, em hipótese análoga: Acórdão 1970692
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CTB, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970692, 0709748-97.2024.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.